Tribunal: STF
Processo: HC 256487
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gabriel Caina Cavalcante Mendes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ART. 41 DA LEI DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    2. No caso em tela, verificou-se do próprio acórdão que, "durante patrulhamento em região já conhecida pela traficância, policiais militares avistaram o acusado e notaram que ele, diante da viatura, demonstrou nervosismo e dispensou no chão considerável soma em dinheiro, tentando evadir-se apressadamente [...]", o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, foi suficiente para justificar a busca pessoal. 



    3. Quanto à reprimenda fixada, ressalte-se que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório, o que não ocorreu no caso vertente. 



    4. Quanto ao pedido de aplicação da minorante prevista no art. 41 da Lei de Drogas, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 900.476 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “seja declarada a nulidade do processo desde o início, em razão da ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal injustificadas, ou, ao menos, para que sejam reduzidas as penas aplicadas ao Paciente.”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº 1501937-15.2023.8.26.0535), observei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração (em 25/04/2024). 



    Ressalte-se que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposta como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    É que, “nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



     Nesse contexto, no tocante à apontada nulidade na busca pessoal realizada no ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (grifei):



    No caso, verificou-se do próprio acórdão que, "durante patrulhamento em região já conhecida pela traficância, policiais militares avistaram o acusado e notaram que ele, diante da viatura, demonstrou nervosismo e dispensou no chão considerável soma em dinheiro, tentando evadir-se apressadamente, tudo a justificar, data venha, a abordagem"



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão impugnado, o qual consignou que “durante patrulhamento em região já conhecida pela traficância, policiais militares avistaram o acusado e notaram que ele, diante da viatura, demonstrou nervosismo e dispensou no chão considerável soma em dinheiro, tentando evadir-se apressadamente”, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 



    Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.



    De outro lado, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (aumento em 1/6 na pena base):



    No caso, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo em consideração à quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343./2006, sendo tal exasperação proporcional, sobretudo em razão da quantidade de drogas apreendidas ("611 porções de maconha, com peso líquido total de 995,7 gramas [novecentos e noventa e cinco gramas e sete decigramas] , 211 pedras de crack, com peso líquido total de 48,53 gramas [quarenta e oito gramas e cinquenta e três centigramas], 264 porções de cocaína, com peso líquido total de 148,5 gramas [cento e quarenta e oito gramas e cinco decigramas]" – e-STJ fl. 68), quantidade que se revela expressiva a justificar a negativação da referida vetorial. 



    Diante desse cenário, entendi que o aumento operado na primeira etapa da dosimetria devia ser mantido



    É de se destacar a importância que a Lei n. 11.343/06 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Verifico, assim, que o entendimento adotado pelo acórdão impugnado encontra-se em consonância com a orientação firmada por esta Suprema Corte no sentido de que “a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006” (RHC 207.992 AgR, ministra Rosa Weber).



    No mesmo sentido: HC 107.618, ministro Roberto Barroso; RHC 135.524, ministro Dias Toffoli; HC 202.816, ministra Rosa Weber e; HC 211.649, ministro Roberto Barroso, cujo trecho da ementa ora transcrevo:



    Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Quantidade e natureza das drogas apreendidas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



    4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente